Tribunal: TJMT
Processo: 0000374-04.2007.8.11.0094
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000374-04.2007.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 357.127.911-53 (APELANTE), J L AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 78.906.344/0001-51 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO – RECUROS DESPROVIDOS.

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

3. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

4. Preliminar rejeitada.

5. Mérito.

6. E
m se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

7. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme Súmula 623 do STJ.

8. A
reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano.

9. Recursos Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA e J. L. AGROPECUÁRIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0000374-04.2007.811.0094, julgou procedente os pedidos e condenou os requeridos na obrigação de fazer consistente na recuperação integral dos danos ambientais causados, de acordo com a constatação a ser realizada pela SEMA.

Em suas razões recursais (Id. 67216461), o Requerido Luiz Carlos Ramos de Oliveira alega que não é dono da propriedade.

Logo, não pode executar PRAD em propriedade alheia, sendo tal responsabilidade da empresa J. L. Agropecuária Ltda, sendo, portanto, juridicamente impossível de cumprimento.

A empresa J. L. Agropecuária Ltda também interpôs apelo (Id. 67216475) suscitando, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

No mérito, afirma que ficou responsável apenas pela recuperação da área abrangida pela Ação Possessória nº 336/2005 e não pela totalidade da área.

Alega que nunca exerceu posse sobre a Fazenda Três Bençãos, mas apenas nas Fazendas Eliza Augusta e Maringá (objeto da ação possessória).

Sustenta ainda inexistência de dano ambiental em seu imóvel, conforme CAR 24313/2018, APF 5928/2016 e TCA nº 5928/2015-SEMA/MT.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público à ambos os apelos, conforme Id’s 67216482 e 67216484.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento de ambos os recursos, conforme parecer anexado no Id. 75615972.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

A empresa J. L. Agropecuária Ltda suscita, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Em que pese os argumentos expostos pela empresa Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Soma-se a isto, o fato do Apelante ter afirmando que houve cerceamento de defesa por não ter-lhe sido oportunizado a produção de provas, no entanto, não mencionou quais as provas pretendia produzir e a sua justificativa, situação esta que dificulta sobremaneira eventual prejuízo ou nulidade.

Nesse diapasão, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser dirimida na presente lide é saber se há ou não solidariedade entre os Apelantes na responsabilidade em recuperar área rural pelo dano causado.

Considerando que ambos os Apelantes, em suas razões recursais, pretendem verem excluídas as suas responsabilidades, julgo em conjunto ambos os apelos, posto que intrinsecamente interligados.

Os pedidos na peça vestibular da Ação Civil Pública estão assim formulados:

Em consonância com o exposto, o Ministério Público requer de Vossa Excelência o seguinte:

1) Seja a presente Ação Civil Pública Ambiental recebida, autuada e processada na forma do rito ordinário do Código de Processo Civil.

2) Seja concedida a tutela liminarmente, sem audiência da parte requerida, impondo-se obrigação de fazer consistente na elaboração, por engenheiro ambiental (ou empresa competente), de PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada), A SER ELABORADO COM A ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS, com vistas é reposição florestal da érea desbastada sem licença ambiental, a ser apresentado ao Juízo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da citação.

3) Seja fixada multa diária ao requerido, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento da tutela liminarmente concedida (art. 84, § 4°, do CPC).

4) A expedição de ofício a SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), requisitando-se vistoria no local, NO PRAZO DE 30 DIAS, com apresentação de relatório detalhado, com respostas as seguintes indagações:

1) No imóvel há vestígios de danos ao meio ambiente causados pela ação do homem? Se positiva a resposta, descrever os danos, incluindo menção ao tipo de vegetação atingida e seu estado anterior ou atual.

2) Qual a área, em hectares, atingida pela extração ilegal de madeira? Qual a quantidade aproximada de madeira extraída?

3) Foi atingida área de preservação permanente, de proteção especial ou reserva legal obrigatória, assim descrita na legislação ambiental (arts. 2°, 3° e 16, da Lei 4.771/65)? Justificar.

4) Se positiva a resposta a pergunta anterior, é possível ser determinado quando e como os danos foram provocados? Justificar.

5) Houve autorização dos órgãos ambientais competentes para a ação praticada?

6) Seja, em sentença, julgado procedente o pedido de imposição de obrigação de fazer de recuperar os danos ambientais, sob pena da imposição de multa por dia de atraso, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), (art. 11 da Lei Federal 7.347/85 e art. 84, § 4°, do CPC).

7) Seja imposto ao requerido preceito cominatório, impondo-lhe a pena pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento da decisão concessiva da tutela liminar (se deferida) ou da sentença de procedência do pedido (art. 287 do CPC).

8) Considerando que os provimentos mandamentais devem ser cumpridos, tanto os de natureza antecipatória quanto os finais, em caso de seu descumprimento pelo requerido, deixa requerido a imposição da multa prevista no art. 14, parágrafo único, do CPC.

O Ministério Público pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, tais Como o depoimento pessoal do requerido, oitiva de testemunhas e pericias.

A sentença foi prolatada no dia 26/10/2017 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA e J. L. AGROPECUARIA LTDA, via de consequência CONFIRMO a decisão de fls. 155/156e, CONDENO os requeridos na obrigação de fazer consistente na recuperação integral dos danos ambientais causados, de acordo com a constatação a ser realizada pela SEMA, na forma da referida decisão interlocutória.

4. Providências Finais

Sem custas e honorários advocatícios, eis que, incabíveis, nos termos do art. 18 da Lei n.° 7.347/85.

Transitada em julgado a sentença, não havendo requerimento da parte interessada na execução, remetam-se os autos no arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

As providências.

A pretensão recursal do Requerido Luiz Carlos Ramos de Oliveira está assim deduzida:

Diante do todo o exposto requer:

a) que o recurso seja recebido no efeito devolutivo e suspensivo, de conformidade com o artigo 1.012 do Código de Processo Civil;

b) no mérito, que seja reformada a r. sentença, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE CUMPRIMENTO DA MESMA.

Decidindo neste sentido Vossas Excelências podem se sentir convictos de estarem cumprindo corretamente o honroso mister que foi confiado a este Excelso Tribunal, que é TRIBUENDI CUIQUE JUIUS SUUM.

TERMOS EM QUE

PEDE E ESPERA DEFERIMENTO.

Já a pretensão recursal da empresa J. L. Agropecuária Ltda está assim deduzida:

Posto isto, requer de Vossas Excelências seja dado provimento ao presente recurso de apelação para o fim de:

a-) declarar a nulidade da r. sentença recorrida, por cerceamento de defesa, declarando o retomo dos autos à origem para oportunizar a parte recorrente a produção de provas, em especial da localização correta do imóvel em litígio (objeto da ACP); da inexistência de dano ambiental na Reserva Legal da Fazenda Eliza Augusta; que as madeiras extraídas (objeto do Inquérito Policial) não foram extraídas somente da área da recorrente e demais que será especificada no momento oportuno.

b-) e/ou no mérito, face o CAR 24313/2018, APF 5928/2016 e TCA 5928/2016-SEMA/MT, ora anexados, requer seja julgado improcedente a ação civil pública, ante a comprovação de inexistência de dano ambiental no imóvel;

b.1) e/ou ainda seja provido o recurso para o fim de delimitar que a solidariedade pela reparação de dano ambiental da recorrente recaia somente sobre o imóvel objeto do litigio da ação possessória, proc. 336/2005, conforme memorial descritivo de fls. 231/233.

Tudo isso por ser de direito e de Justiça

A empresa J. L. Agropecuária Ltda afirma que nunca teve a posse do imóvel em litígio (Fazenda Três Bençãos), mas apenas das Fazendas Eliza Augusta e Maringá.

De toda a extensa documentação anexada ao longo de todo o processo (desde aquela que fora juntada na peça vestibular até na fase recursal), verifica-se ocorrência, em tese, de crimes ambientais de extração, armazenagem, comercialização e transporte ilegal de madeira, fato este objeto de investigação criminal (IP nº 011/2005 – Id. 67215463).

Transcrevo, pois parte do Relatório do referido Inquérito Policial,
in verbis:

No dia 20 de junho do ano em curso esta Delegacia de Polícia, recebeu informações de
que na localidade denominada “Fazenda Bama”, neste município estaria acontecendo uma grande derrubada de árvores, sendo a ação completamente ilegal e irregular
, e que a madeira extraída dessa forma era retirada na calada da noite e em dias de finais de semana para evitar uma possível abordagem fiscal ou policial.

Atendendo ao chamado, deslocaram-se para o local mencionado uma equipe de policiais sob a supervisão do signatário na realização da diligência policial imprescindível e depararam-se com uma verdadeira devastação ambiental, com derrubada de árvores de essências diversas, abertura de clareiras e estradas com explanadas estratégicas no interior da mata, visando dificultar a visibilidade aérea ou mesmo terrestre.

Noticiou-se que a referida área está em litigio e a existência de duas ações cíveis tramitando pelo juízo da Comarca de Tabaporã e as partes disputavam a posse e demarcação da referida área, totalmente em floresta nativa são a empresa J.L. AGROPECUÁRIA LTDA e a pessoa física LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA as quais foram identificados como os litigantes
, todavia, a extração ilegal e transporte irregular de madeira era praticada por LUIZ CARLOS outras pessoas ligadas a este comercialmente.

No local dos crimes foram encontradas as pessoas relacionadas acima, todas com envolvimentos direto na extração (corte) e transporte da madeira. Além das pessoas, foram encontrados uma moto-serra, uma máquina de esteira, uma máquina pá carregadeira e quatro caminhões tipo carretas (julietas), que faziam o carregamento e transporte, todas com destino a serraria denominada “CAMPOS E MARINS”, na cidade de Tabaporã-MT.

O material foi então apreendido, bem como toda a madeira explanada e pronta para o transporte. As pessoas foram também presas e conduzidas para a Delegacia de Polícia onde prestaram declarações e assumiram o compromisso de comparecimento perante esse Juízo, mediante convocação formal.

Quanto ao maquinário apreendido ficou depositado com os respectivos operadores mediante termo nos autos, haja vista o peso e volume, a falta de local seguro e adequado para a custódia pelo poder público, esclarecendo que os Depositário foram orientados e advertidos das condutas enquanto fiéis depositários (...) (NEGRITEI)

Da leitura atenta e minuciosa do Relatório do Inquérito Policial acima mencionado e parcialmente transcrito, há duas informações de suma importância para o deslinde da causa, quais sejam:

A) Os delitos ambientais, em tese, praticados investigados ocorreram na Fazenda Bama;

B) A disputa judicial entre os Apelantes acerca da posse e demarcação da área.

O fato dos crimes ambientais terem ocorrido na Fazenda Bama, conduz, necessariamente à responsabilidade da empresa Apelante J. L. Agropecuária Ltda pelos danos ambientais ocorridos, haja vista ser a empresa Apelante a atual proprietária do imóvel, conforme se infere na matrícula 1639, do Livro 2, Página 1, do Cartório do 1º Ofício de Tabaporã/MT e anexada no Id. 67216478.

No que concerne à disputa judicial entre os Recorrentes acerca da posse e demarcação do imóvel, de igual forma, conduz ao Apelante Luiz Carlos Ramos de Oliveira a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais, posto que este exerceu, ainda que de forma direta ou indireta e, independentemente do lapso temporal, os poderes de posse sobre o imóvel.

O importante a ser destacado é que ambos os Apelantes detinham poder de uso, gozo e fruição sobre o imóvel.

Tanto é verdade que a disputa judicial acerca da posse e demarcação do imóvel foi mencionada pela autoridade policial no Relatório do Inquérito Policial acima epigrafado.

Insta salientar também que a responsabilidade por dano ambiental não é direcionada apenas e tão somente ao proprietário do bem, mas sim também contra aquele que tem a posse sobre o mesmo.

Nesse diapasão, as alegações apresentadas pelos Apelantes não os eximem ou os excluem de suas responsabilidades, pois em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Agravante (proprietário atual do bem) ou terceiros (possuidor), conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Súmula 623 do STJ -
As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4º DO CPC – DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. “[...] a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA) 6. Apelo desprovido.
(TJ/MT - N.U 0001200-62.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5o, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. (...)
(TJ/MT - N.U 0000608-44.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem). (...)
(TJ/MT - N.U 0000223-28.2009.8.11.0107, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019)

Logo, não há falar em impossibilidade jurídica no cumprimento da decisão judicial por não ser mais o proprietário do imóvel, como sustentado pelo Apelante Luiz Carlos Ramos de Oliveira.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, irrelevante é o argumento da empresa J. L. Agropecuária Ltda de que é responsável apenas e tão somente pela área objeto de litígio da Ação Possessória nº 336/2005, posto que, a reponsabilidade por danos ambientais é de forma SOLIDÁRIA e tem como norte o princípio da reparação INTEGRAL do dano.

A responsabilidade integral decorre do próprio texto constitucional ao dispor, no art. 225,
“caput”
, que o meio ambiente deve ser ecologicamente equilibrado e preservado para as atuais e futuras gerações, ou seja, deve-se manter o mais preservado possível, garantindo a sua integralidade para as gerações futuras.

A responsabilidade solidária advém do texto constitucional em conjunto com diversas leis de caráter infraconstitucional, mas que, por ora, cito apenas a mais genérica, qual seja, o Código Civil.

A Carta Magna, em seu art. 225, §3º, estabelece que todos os infratores estarão sujeitos às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Já o art. 1518,
“caput”
, do Código Civil de Beviláqua estabelecia que todos aqueles que praticarem um dano, são responsáveis pela sua reparação.

Mencionei o Código Civil de 1916, pois era este vigente à época da promulgação da Constituição Federal de 1988.

No entanto, mesmo passando o Código Civil por uma grande reformulação e entrado em vigência no ano de 2002, a mesma ideia de responsabilidade solidária pela reparação dos danos continua atual e com plena aplicabilidade, conforme dicção do art. 942,
“caput”
, do Código Substantivo.

Assim estão redigidos os referidos dispositivos legais,
in verbis:

Constituição Federal:

Art. 225. Todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado
, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. (NEGRITEI)

Código Civil de 2002:

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e,
se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação
. (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a doutrina,
in verbis:

“tanto aquele que concorre diretamente para o desabrochar do dano como aquele cuja atividade, indiretamente, representa uma possível condição sem a qual ele talvez não tivesse ocorrido respondem solidariamente pela obrigação de repará-lo por inteiro” (MILARÉ, Edis.
Direito do ambiente
. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 446.)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DO DANO DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DA COHAB PARA RESPONDER PELO DANO CAUSADO POR LOTEAMENTO PROMOVIDO POR ELA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (...) 5. Sabe-se que o conceito de poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto é, toda e qualquer "pessoa física ou jurídica, de Direito Público ou Privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981). 6. Ademais,
a jurisprudência do STJ é toda no sentido de que a responsabilidade pela reparação dos danos ambientais é solidária entre todos os poluidores ou degradadores.
A propósito: REsp 1.768.207/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18.3.2019; AREsp 1.084.396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.10.2019; EDcl no AREsp 1.233.356/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2018; AgInt no AREsp 1.100.789/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.12.2017; e REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.9.2016. 7. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp n. 1.321.992/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 17/12/2021.) (NEGRITEI)

Logo, não há falar em meia ou parcial responsabilidade.

Quanto ao argumento da empresa Apelante J. L. Agropecuária Ltda de inexistência de dano ambiental, posto possuir CAR 24313/2018, APF 5928/2016 e TCA nº 5928/2016-SEMA/MT, saliento que o fato da empresa possui licenças do órgão ambiental sobre o imóvel não é um salvo conduta que esta possa praticar ilícitos administrativo ou explorar além do permitido.

Ademais, os documentos acima mencionados pela empresa Apelante não tem o condão de comprovar inexistência de dano ambiental, haja vista não serem contemporâneos ou correspondentes à época dos fatos descritos na peça vestibular, os quais ocorreram no ano de 2005.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelações, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022